Tribunal: TJDFT
Processo: 0712728-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0712728-31.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DORIVAL FIDELIS DA SILVA AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de busca e apreensão que ajuizara em face de DORIVAL FIDELIS DA SILVA (processo n. 0707144-77.2021.8.07.0001), que sobrestou o andamento do processo diante da determinação exarada no IRDR n. 0702383-40.2020.8.07.0000 da Câmara de Uniformização deste Tribunal. Depois de indeferido o pedido liminar (id 25284546), sobreveio ofício encaminhado pelo Juízo de origem informando que foi proferida decisão nos autos principais (id 25702882) no sentido de conceder liminarmente a busca e apreensão do veículo financiado, conforme requerido na inicial da ação, determinando-se a citação da parte ré e a sua intimação para purgar a mora, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-lei n. 911/1969. Na oportunidade, a autoridade judicial assentou que deve “a ação prosseguir, eventualmente, até a apreensão do veículo, suspendendo-se posteriormente para que se aguarde o julgamento do IRDR 0702383-40.2020.8.07.0000”. Intimada a parte agravante para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do recurso, permaneceu silente, conforme certidão de id 25989174. Nesse quadro, há que se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Desse modo, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 1 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator